Tribunal: STF
Processo: HC 176923
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova.



    CONDENAÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – VÍTIMA – RETRATAÇÃO – INSUFICIÊNCIA. Embora novo depoimento da vítima, retratando-se, após o trânsito em julgado do título condenatório, ocasione dúvida sobre o primeiro, durante instrução processual, não o torna insubsistente, uma vez amparado por outros dados probatórios.